Tribunal: STJ
Processo: 5081386-83.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218333 - RS (2025/0227633-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JACIR PAULO PORTELA
ADVOGADO
: TELMO BATISTA FILHO - RS119912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO
DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, o qual buscava a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta
habeas corpus
prática do crime de tentativa de homicídio.
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da
conduta atribuída ao agravante, que teria desferido golpes com uma garrafa de vidro contra
a vítima, causando ferimentos graves, inclusive, necessitando de cirurgia bucomaxilofacial.
As imagens das câmeras de segurança capturaram o momento da agressão e as ameaças de
morte proferidas pelo agravante.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem em habeas
, e o recurso ordinário foi desprovido, mantendo a prisão preventiva.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva
está fundamentada de forma idônea e concreta; e (ii) saber se há constrangimento ilegal
decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva,
operandi
conforme jurisprudência consolidada.
6. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade,
considerando as circunstâncias do caso concreto, a complexidade da causa e a atuação das
partes. No caso, não há desídia do poder público na tramitação do feito.
Documento eletrônico VDA51524187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/10/2025 06:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 277e7d94-1781-4c87-8f84-16aec7343ba3

7. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos que
justificam a segregação cautelar.
8. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime e o
do agente constituem fundamentação
modus operandi
idônea para a decretação da prisão preventiva.
2. A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve considerar o princípio da
razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto, não se limitando à mera soma
aritmética de tempo.
3. Circunstâncias pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva
quando há elementos que justificam a segregação cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 957.387/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJEN de 15.04.2025; STJ, AgRg no HC 968.770/RJ, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51524187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/10/2025 06:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 277e7d94-1781-4c87-8f84-16aec7343ba3

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218333 - RS (2025/0227633-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JACIR PAULO PORTELA
ADVOGADO
: TELMO BATISTA FILHO - RS119912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, o qual buscava a revogação da prisão preventiva decretada pela
habeas corpus
suposta prática do crime de tentativa de homicídio.
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da
conduta atribuída ao agravante, que teria desferido golpes com uma garrafa de vidro
contra a vítima, causando ferimentos graves, inclusive, necessitando de cirurgia
bucomaxilofacial. As imagens das câmeras de segurança capturaram o momento da
agressão e as ameaças de morte proferidas pelo agravante.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem em habeas
, e o recurso ordinário foi desprovido, mantendo a prisão preventiva.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva
está fundamentada de forma idônea e concreta; e (ii) saber se há constrangimento ilegal
decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50745353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 16:40:43
Código de Controle do Documento: 6e627b71-52c0-461a-b1e2-0f2353d9384d

5. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva,
operandi
conforme jurisprudência consolidada.
6. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade,
considerando as circunstâncias do caso concreto, a complexidade da causa e a atuação
das partes. No caso, não há desídia do poder público na tramitação do feito.
7. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita
e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos
que justificam a segregação cautelar.
8. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime e o
do agente constituem
modus operandi
fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.
2. A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve considerar o princípio da
razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto, não se limitando à mera soma
aritmética de tempo.
3. Circunstâncias pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva
quando há elementos que justificam a segregação cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 957.387/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJEN de 15.04.2025; STJ, AgRg no HC 968.770/RJ, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 05.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JACIR PAULO PORTELA
contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
interposto contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL.
Documento eletrônico VDA50745353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 16:40:43
Código de Controle do Documento: 6e627b71-52c0-461a-b1e2-0f2353d9384d

Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 94-99.
Sustentou a defesa, no presente recurso, em linhas gerais, a ausência de

fundamentação concreta e idônea da decisão que decretou a prisão cautelar em desfavor
do recorrente ponderando suas condições pessoais favoráveis.
Aduziu, ainda, que o recorrente estaria sofrendo constrangimento ilegal em
razão do excesso de prazo para a formação da culpa.
Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medida cautelar diversa.
O recurso ordinário em
foi desprovido - fls. 191-194.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do recurso
ordinário em
, declarando a necessidade de revogação da prisão
habeas corpus
preventiva, ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 191-194. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão
recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente
Documento eletrônico VDA50745353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 16:40:43
Código de Controle do Documento: 6e627b71-52c0-461a-b1e2-0f2353d9384d

fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta
da conduta atribuída, haja vista que, o agravante praticou, em tese, o crime de tentativa
de homicídio. Na ocasião, o acusado na posse de uma garrafa de vidro, teria desferido
inúmeros golpes contra a vítima, que ficou muito ferida devido às agressões sofridas na
região de sua cabeça, sendo afastado do trabalho por períodо intedeterminado devido

aos ferimentos, necessitando de cirurgia bucomaxilofacial. Segundo os autos as
imagens das câmeras de segurança, incluídas no inquérito, capturam claramente o
momento da agressão e as ameaças de morte proferidas pelo representado à vítima,
mostrando, ainda, que o ataque só foi interrompido pela intervenção de terceiros, que
impediram o investigado de consumar o homicídio - fl. 105.
Insta consignar que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a
modus operandi
decretação da custódia preventiva.
Sobre o tema:
"A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na
gravidade concreta do delito e no
dos pacientes,
modus operandi
justificando a necessidade de segregação para garantia da ordem
pública"(HC n. 957.387/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJEN de
).
15/4/2025
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 192.183/PR, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 908.674/SP, Quinta
3/5/2024
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no RHC n.
14/5/2024
188.488/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
18/4/2024
Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, tenho que
melhor sorte não socorre à defesa.
No presente caso, segundo consta nos autos o agravante teve a prisão
preventiva decretada no dia
, pela prática, em tese, do crime de tentativa de
24/03/2025
homicídio, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em
seu desfavor, sendo a denúncia recebida em
.
08/04/2025
Como bem consignado pela corte de origem, "o réu está segregado desde
, sendo que o fato ocorreu em
, a denúncia foi oferecida em
24/03/2025
08/03/2025
e a peça defensiva acostada aos autos em
. E, mesmo a audiência
31/03/2025
23/04/2025
de instrução sendo designada para o primeiro dia do mês de dezembro, percebe-se a
celeridade de tramitação do feito até aqui, não havendo desídia do poder público na
marcha processual. A Comarca de Arvorezinha é de entrância inicial, estando o feito
tramitando em Vara Judicial, a qual possui cumulação de todas as competências
Documento eletrônico VDA50745353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 16:40:43
Código de Controle do Documento: 6e627b71-52c0-461a-b1e2-0f2353d9384d

estaduais, o que enseja muitas vezes, inevitável congestionamento de pauta, justificando,
a meu sentir, a designação de instrução em tal data, ainda mais quando se observa, em
perspectiva, a celeridade com que o processo andou até aqui" - fl. 107.
Ressalte-se que a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento
que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite
a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser
sanado pela presente via.
Cumpre salientar que o término da instrução processual não possui
características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma
aritmética de tempo para os atos processuais.
A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o
juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de
locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso concreto, com a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam
influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e que não só do tempo da prisão
cautelar.
Sobre o tema:

"A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve
ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes
e a condução do feito pelo Estado-juiz
A mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta
automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, especialmente em
casos complexos" (AgRg no HC n. 968.770/RJ, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
).
5/3/2025

Nesse sentido: AgRg no HC n. 898.465/SC,de minha relatoria, Quinta
Turma, DJe de
; AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno
16/8/2024
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024
e AgRg no HC n. 915.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
.
15/8/2024
Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais
como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a
revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA50745353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 16:40:43
Código de Controle do Documento: 6e627b71-52c0-461a-b1e2-0f2353d9384d

Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA50745353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 16:40:43
Código de Controle do Documento: 6e627b71-52c0-461a-b1e2-0f2353d9384d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 218.333 / RS
Número Registro: 2025/0227633-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50005658820258210082 50813868320258217000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JACIR PAULO PORTELA
ADVOGADO
: TELMO BATISTA FILHO - RS119912
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JACIR PAULO PORTELA
ADVOGADO : TELMO BATISTA FILHO - RS119912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). TELMO BATISTA FILHO, pela parte: AGRAVANTE: JACIR PAULO
PORTELA.
TERMO
Documento eletrônico VDA51448170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:27
Código de Controle do Documento: 312518b1-0c9d-4311-9336-2d598f615deb

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:27
Código de Controle do Documento: 312518b1-0c9d-4311-9336-2d598f615deb